Tribunal: STF
Processo: HC 264810
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tayrone da Silva Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da repercussão geral. 1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3º do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 



    3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.914.336 AgRg no RE no AgRg, ministro Luis Felipe Salomão)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “garantir o direito do paciente de trabalhar externamente durante o cumprimento da pena em regime semiaberto em regime domiciliar”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da Lei. Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; (grifei)



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia à parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade, bem como a ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente, o que não ocorreu no presente caso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente